Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704833-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO FERNANDES REIS AGRAVADO: M. E. R. R., A. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA ROBERTI SAMPAIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.F.S. (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos da ação de alimentos ajuizada por M.E.R.R. e A.R.R., ambos menores, representados por sua genitora, M.R.S., processo n. 0718393-65.2021.8.07.0020, na qual fixou alimentos provisórios de 8 (oito) salários mínimos, sendo 50% para cada filho. Descontente com a r. decisão a quo, o requerido/alimentante recorre. A despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, o agravante não recolheu o preparo recursal. Na origem constata-se que inexiste decisão deferindo referida benesse ao agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Analisando os autos, denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada. Com efeito, verifica-se que o próprio recorrente, em suas razões recursais (ID 32765457) se qualifica como empresário, e indica endereço residencial em área nobre desta capital, o que, em tese, se contrapõe a alegada hipossuficiência. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias das duas últimas declarações de imposto de renda (2019/2020 e 2020/2021), informações acerca de quais empresas é sócio ou titular, assim como os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, e também de cartão de crédito, dos últimos três meses (dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022), e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator